Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700039-73.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUL MARQUES LEAO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Raul Marques Leão em face da r. sentença (ID 72738064) que, nos Autos da Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento movida por Banco Bradesco, julgou procedente o pedido inicial para declarar a existência da obrigação de o réu pagar ao Autor a quantia de R$ 90.614,65 (noventa mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios, conforme artigo 406 do CC/02 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 72949336), a parte Apelante quedou-se inerte (ID 73436568). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto sentença prolatada em 21/2/2025, da qual o Apelante tomou ciência, por intermédio de advogado, em 25/2/2025, conforme demonstra o documento de ID 72738065. Portanto, o prazo recursal se escoou no dia 21/3/2025, mas o presente recurso somente foi interposto em 26/3/2025 (ID 72738067). Diante desse cenário, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator